Tribunal: STF
Processo: ARE 1470656
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 18, fl. 8):



    “EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA PARCELA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS — ICM INCIDENTE SOBRE O VALOR DO TRANSPORTE (FRETE). ARTIGO 63, INCISO II, PARÁGRAFO 1°, DO DECRETO N° 87.981, DE 1982. ERRO NA APURAÇÃO DO IPI. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A alega violação ao art. 21, X, da CF/1969, “em virtude de manifesta incompetência estadual para tributação sobre despesas de transporte” (fl. 8, Doc. 24).



    Aduz que, “ainda que os valores de frete fossem considerados despesas acessórias para fins de inclusão na base de cálculo do ICM, o que se admite ad argumentandum tantum, estar-se-ia diante de uma invasão de competência, posto que não pode a legislação estadual tributar sobre despesas de transporte quando esta competência foi constitucionalmente atribuída à União, motivo pelo qual se faz imperiosa a exclusão do valor do frete da base de cálculo do ICM” (fl. 9, Doc. 24).



    Defende que “o transporte que a Recorrente contratou com a empresa transportadora para levar a mercadoria ao destinatário é tributado pelo imposto federal (IST), calculado sobre o valor do frete e recolhido pela empresa transportadora, situação que evidencia a impossibilidade de esse mesmo valor do frete integrar a base de cálculo de outro tributo, in casu o ICM e, por meio deste, o IPI, por configurar-se hipótese de manifesta inconstitucionalidade (tripla Incidência), inclusive em razão da já mencionada invasão de competência ” (fl. 9, Doc. 24). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que eventual violação à Constituição Federal seria indireta ou reflexa (Doc. 33).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 35), a empresa alega que houve afronta direta a dispositivo constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 7, Doc. 24):



    “A Recorrente, em atendimento à exigência instituída pela Emenda Constitucional n.° 45, a despeito da inexistência de lei regulamentando o §3° do art. 102 da Carta Magna, vem comprovar a repercussão geral do tema debatido no particular, qual seja, a violação ao art. 21, X, CF/ 69, em virtude de manifesta incompetência estadual para tributação sobre despesas de transporte.



     A matéria em testilha diz respeito a suposta insuficiência no recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, no período de 10/06/1984 a 30/04/1986, decorrente da não inclusão na base de cálculo do imposto em comento da parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM incidente sobre o valor do transporte (frete) do cimento produzido e comercializado. 



    Portanto, a relevância da matéria resta configurada pois envolve importante discussão acerca das despesas a serem excluídas da base de cálculo do IPI, sobretudo aquelas relativas ao transporte, incluindo-se nelas, expressamente, o frete. 



    Nesse cenário, destaca-se que a infringência aos dispositivos de ordem constitucional advindos do próprio Poder Público gera grande insegurança jurídica não somente aos litigantes envolvidos no processo, mas à toda coletividade, a qual fica sujeita a cobrança nitidamente inconstitucional, sofrendo os efeitos do acórdão recorrido, que gera precedente para a perpetuação desta cobrança, o que efetivamente demonstra a repercussão geral das questões constitucionais discutidas na espécie.



     Desta feita, comprovada a existência de repercussão geral dos temas discutidos no presente apelo, passa, a Recorrente, a adentrar no mérito “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada incompetência estadual para tributação sobre despesa de transporte, o juízo de origem não analisou essa questão, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc.18, fl. 1):



    “Trata-se de apelação interposta por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A em face de sentença que julgou improcedentes os presentes embargos à execução fiscal referente a débito oriundo de insuficiência no recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, no período de 10/06/1984 a 30/04/1986, decorrente da não inclusão na base de cálculo do imposto em comento da parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias — ICM incidente sobre o valor do transporte (frete) do cimento produzido e comercializado. 



    (...)



    O procedimento adotado pelo apelante de retirar da base de cálculo do IPI a parcela referente ao ICM incidente sobre o frete não possui respaldo no § 1° do inciso II do artigo 63 do decreto 87981/82, que determina a inclusão no preço da operação das "despesas acessórias debitadas ao comprador ou destinatário, salvo as de transporte e seguro, quando escrituradas separadamente por espécie na nota fiscal".



     Ocorre que o apelante adicionava o ICM ao valor do frete reduzindo a base de cálculo do IPI. 



    A questão já foi tratada no Pleno deste Tribunal Federal ao julgar embargos infringentes na AC 34691/AL, conforme a seguinte ementa: 



    (…)



    Por fim, tratando-se de débito do IPI de três meses seguidos do exercício de 1984 (junho a agosto), mais oito meses do exercício de 1985 (maio a dezembro), e quatro meses do exercício de 1986 (janeiro a abril), objeto de um só processo administrativo (10480 019634/86-60) e de uma única inscrição na dívida ativa (40 3 88 000045-73), cujo valor originário é superior a Cz$ 500,00 (quinhentos cruzados), não se acha atingido pela anistia de que trata o art.29 do Decreto-Lei 2303/86. Além disso, o referido decreto lei assegura o cancelamento de débitos inscritos em dívida ativa até 28 de fevereiro de 1986, não sendo o caso dos autos, já que as dívidas executadas foram inscritas em dívida ativa no ano de 1988. “



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no Decreto 87.981/1982 e Decreto-Lei 2.303/1986, bem como na análise dos fatos da causa.



    Logo, eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de forma reflexa ou indireta, o que impede a análise do apelo extremo.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.490-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2022)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente